Tribunal: TJMT
Processo: 1025237-93.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025237-93.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
RECORRIDO: DANIEL LIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 a 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS E VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por auxiliar de saneamento/segurança particular contra o Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande – DAE/VG, pleiteando o pagamento de valores referentes a FGTS, férias e terço constitucional, em razão de sucessivos contratos temporários firmados entre 03 de agosto de 2015 e 09 de outubro de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a renovação sucessiva de contratos temporários caracteriza desvirtuamento da contratação temporária e enseja a nulidade do vínculo; (ii) estabelecer se a nulidade contratual confere ao servidor o direito ao depósito do FGTS e ao pagamento de verbas trabalhistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A contratação temporária pela Administração Pública deve observar os requisitos previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal, sendo vedadas renovações sucessivas que descaracterizem a excepcionalidade da contratação.
2. Nos termos da Lei Municipal no 2.613/03, a prorrogação dos contratos temporários deve observar limites máximos específicos, não podendo ser utilizada como meio de burlar a exigência de concurso público.
3. A manutenção do vínculo por período ininterrupto de mais de oito anos evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, tornando-a nula, conforme o disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral, firmou a tese de que servidores temporários não fazem jus a férias e terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual, ou quando houver desvirtuamento da contratação temporária.
5. A nulidade do vínculo contratual não afasta o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da jurisprudência do STF e do STJ, que asseguram o pagamento do fundo de garantia em casos de contratações irregulares pela Administração Pública.
6. O ônus de comprovar o pagamento do FGTS e demais verbas trabalhistas durante a vigência do contrato temporário cabe à Administração Pública, não tendo a recorrente demonstrado o cumprimento dessa obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A renovação sucessiva e ininterrupta de contratos temporários pela Administração Pública descaracteriza a excepcionalidade da contratação e enseja a nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal. 2. A nulidade do contrato temporário não afasta o direito do servidor ao recebimento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. O pagamento de férias e terço constitucional somente é devido se houver expressa previsão legal ou contratual, salvo quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal no 2.613/03, arts. 1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1066677 (Tema 551 da Repercussão Geral), Sessão Virtual de 15.05.2020 a 21.05.2020; STF, RE no 596.478, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.09.2018; STF, RE no 765.320, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.03.2019; STJ, AgInt no REsp 1.780.656/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 01.03.2019; TJMT, N.U 1001073-90.2023.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, DJe 27.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025237-93.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Liberação de Conta, Anulação, Rescisão, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LIRA - CPF: 327.897.931-15 (RECORRENTE), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), DANIEL LIRA - CPF: 327.897.931-15 (RECORRIDO), MARCELO THOME DA CRUZ - CPF: 431.422.730-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025